Tribunal: TJDFT
Processo: 0732069-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Medidas protetivas. Revogação. Violência doméstica. Arquivamento do inquérito. Porte de arma de fogo. Situação de risco. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que prorrogou medidas protetivas até 21.1.26.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há risco atual à vítima que justifique a manutenção das medidas protetivas; (ii) se a restrição ao porte de arma de fogo é proporcional, considerando que o paciente é policial penal.
III. Razões de decidir
3. Manter medidas protetivas pressupõe risco atual à integridade física ou psíquica da vítima, não sendo suficiente o mero histórico de desentendimentos entre as partes.
4. Arquivado o inquérito policial por falta de justa causa, e não tendo havido descumprimento das medidas protetivas ou relatos de novos episódios de violência, não se justifica manter as medidas.
5. A restrição ao porte de arma de fogo, especialmente quando imposta a policial penal, deve observar o princípio da proporcionalidade, não se justificando sem fundamento atual.
IV – Dispositivo
6. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: arts. 1o, 5o e 19, §§ 4o e 6o, da Lei 11.340/06; art. 226, § 8o, da CF.